Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz do parágrafo único do art. 3o da Lei n. 6.830/80, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado ou a terceiro, a quem aproveite, ilidir tal presunção com apresentação de prova inequívoca.

2. O nome do executado, ora agravante, figura na certidão de dívida ativa em decorrência do não recolhimento do ISS, relativo ao período de 2000 a 2002, exigido anualmente dos profissionais autônomos que constam do Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF.

3. A Portaria n. 215 da SEF/DF, de 19 de julho de 2006, trata, de forma específica, sobre a revisão de lançamento do ISS devido por profissionais autônomos. A redação vigente à ocasião do pedido administrativo do contribuinte preconizava que a comprovação do não exercício da atividade dar-se-ia, dentre outras hipóteses, “mediante apresentação de declaração do órgão ou entidade fiscalizador da atividade profissional ou de declaração de rendimentos junto à Administração Tributária Federal informando que todos os rendimentos originam-se de trabalho com vínculo empregatício, acompanhadas de declaração pessoal, sob as penas da lei, de que não tenha prestado serviço como profissional autônomo”.

4. A mera apresentação da certidão emitida pelo CREA/DF informando que não houve, no período de 1997 a 2014, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART em nome do contribuinte para elaboração e/ou execução de obras ou serviços não possui o condão de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA que aparelha o feito executivo. Isso porque não comprova, de forma inequívoca, a ausência de qualquer prestação de serviços de engenharia pelo executado nos reportados anos, mas tão somente a ausência de ART vinculada ao seu nome, ressaltando-se que a baixa da inscrição do profissional autônomo no cadastro fiscal do Distrito Federal ocorreu apenas em 2007.

5. Nessa perspectiva, sabendo-se que a utilização da exceção de pré-executividade revela-se cabível na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o executado não utilizou o meio de defesa de forma escorreita, pois não se desincumbiu do ônus que lhe competia com a mera apresentação do aludido documento.

6. Recurso conhecido e desprovido.